Tribunal: TJBA
Processo: 0503754-64.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503754-64.2017.8.05.0103 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

AGRAVADO/APELADO: IRACY DOS SANTOS LEITAO

Advogado(s)
:
UILSON FERREIRA DAMIAO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
(TEMA 1002, DO STF E A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE TJBA- Nº
8027749-69.2022.8.05.0000
)
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É
cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral RE nº 1.140.005/RJ): "
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
". 2.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503754-64.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como apelada
IRACY DOS SANTOS LEITAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .